Tribunal: CARF
Processo: 10730.000302/2011-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10730.000302/2011-58 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.247 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
3 de fevereiro de 2023 Recorrente
Recorrente
MARCOS DA VEIGA KALIL Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
Podem ser deduzidas na Declaração de Ajuste Anual as despesas médicas, de
hospitalização e com plano de saúde referentes a tratamento do próprio
contribuinte, dos dependentes por ele relacionados e de seus alimentandos
quando realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo
homologado judicialmente, desde que preenchidos os requisitos previstos na
legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões o conselheiro Thiago Bushinelli
Sorrentino, que manifestou interesse em apresentar declaração de voto.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado) e João Mauricio Vital (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.000302/2011-58
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.247 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.000302/2011-58

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 05/12) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2008, no qual se apurou: Dedução Indevida com Despesa de Instrução,
Dedução Indevida de Despesas Médicas e Compensação Indevida de Carnê-Leão.
A Impugnação foi julgada Procedente em Parte pela 4a Turma da DRJ/POA em
decisão assim ementada (e-fls. 53/55):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
GLOSA DE DEDUÇÕES
Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação a juízo da autoridade
lançadora. Se pleiteadas deduções exageradas, ou se tais deduções não forem cabíveis,
poderão ser glosadas sem a audiência do contribuinte.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE CARNÊ-LEÃO
Todas as compensações de imposto recolhido devem ser comprovadas devendo ser
glosados os valores declarados a maior que os efetivamente comprovados.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 14/08/2014 (e-fls. 58), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 02/09/2014 (e-fls. 61) indicando a juntada de recibo
do Dr. André Figueiredo Silva com o intuito de contrapor a decisão recorrida.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio a ser analisado abrange apenas a Dedução Indevida de Despesas Médicas
referente ao profissional André Figueiredo Silva.
Conforme disposto no art. 80 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99), vigente à época dos fatos, a dedução de despesas médicas restringe-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte referentes a tratamento próprio, dos dependentes
relacionados em sua Declaração de Ajuste Anual e de seus alimentandos, quando realizados em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente.
Os pagamentos devem ser especificados e comprovados com documentos que
indiquem nome, endereço e número de inscrição no CPF ou no CNPJ de quem os recebeu,
admitindo-se, na falta dos mesmos, a indicação dos cheques nominativos correspondentes.
No presente caso, a autoridade fiscal procedeu à glosa da despesa médica em
litígio (André Figueiredo Silva - R$ 15.000,00) pela ausência de endereço do profissional no
recibo apresentado pelo contribuinte (e-fls. 07/08).
O Colegiado a quo entendeu que o documento acostado à Impugnação (e-fls. 18)
não era hábil para a finalidade pretendida, pois permanecia sem a identificação do endereço do
prestador dos serviços (e-fls. 55).
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.247 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.000302/2011-58

Em seu Recurso Voluntário o interessado limita-se a anexar o recibo já examinado
pela primeira instância (e-fls. 62), afirmando que este contém o endereço do emitente e que está
de acordo com a legislação em vigor.
Considerando as razões de decidir do Colegiado a quo e tendo em vista que a
ausência de endereço do prestador de serviço foi a motivação da glosa da despesa pela
autoridade lançadora, o contribuinte poderia ter providenciado junto ao profissional emitente a
retificação dos recibos originais ou o fornecimento de declaração complementar para sanar a
irregularidade apontada, o que não ocorreu no presente processo.
Insta salientar que a indicação do endereço do profissional no comprovante de
pagamento de despesas médicas é requisito legal previsto no art. 80, §1o, III, do RIR/99, não
podendo ser afastada a sua exigência.
Além disso, a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional, não cabendo discussão sobre a aplicação
das determinações legais vigentes por parte das autoridades fiscais.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Declaração de Voto
Senhor Presidente, acompanho o denso e exauriente voto proferido pela eminente
conselheira-relatora, por suas conclusões, dada uma pontual divergência quanto aos fundamentos
adotados.
A questão de fundo divergente, devolvida ao conhecimento deste Colegiado,
consiste em decidir-se se a ausência de endereço no recibo, ou em outro documento subscrito
pelo próprio prestador de serviços de saúde, implicaria a rejeição do pleito para restabelecer as
respectivas deduções.
Segundo entendeu a e. conselheira-relatora, faz-se imprescindível a declinação do
endereço pelo próprio profissional, em recibo ou documento análogo.
Peço licença à e. conselheira-relatora para entender que a circunstância de o
endereço do prestador de serviços de saúde estar ausente de documento registrário do pagamento
(recibo ou nota fiscal), ou de outro documento emitido necessariamente pelo próprio médico, é
insuficiente, tão-somente por si, para justificar a glosa de despesas médicas pleiteadas
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.247 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.000302/2011-58

A simples e isolada ausência de indicação do endereço não justifica a glosa, ante a
possibilidade de identificação desse dado de outro modo, inclusive com consulta aos bancos de
dados disponíveis à autoridade fiscal, nos termos da legislação de regência:
IN 1.500/2014
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos
especificados e comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea
que contenha, no mínimo:
§ 4o A ausência de endereço em recibo médico é razão para ensejar a não
aceitação desse documento como meio de prova de despesa médica, porém não impede que
outras provas sejam utilizadas, a exemplo da consulta aos sistemas informatizados da RFB.
(incluído pela Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de 2017) (grifamos).
De modo semelhante à técnica utilizada pelo min. Gilmar Mendes, por ocasião do
julgamento dos REs 357.950, 390.840, 358.273, 346.084 e 336.134 (Pleno, julgado em
09/11/2005, DJ 15-08-2006 PP-00025 EMENT VOL-02242-03 PP-00372 RDDT n. 133, 2006,
p. 214-215), a meu sentir, a possibilidade de demonstração do endereço com outras provas,
inclusive a consulta aos bancos de dados, prevista em 2017, é meramente expletiva, isto é, não
altera substancialmente o sentido possível e haurível da redação originária do texto legal,
especialmente diante da vinculação do lançamento à legalidade (arts. 142, par. ún., 145, III e
149, VIII do Código Tributário Nacional).
De fato, sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão
forte quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de
constituição do crédito tributário” (AI 718.963-AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA,
Segunda Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-2010
EMENT VOL-02441-02 PP-00430), e, dessa forma, o processo administrativo de controle da
validade do crédito tributário deve dar sentido útil à forma, sem tomá-la como fim virtuoso em si
mesma.
A propósito,
“por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse público e [ao
direito à] propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade
administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a carga tributária
efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular. Assim, a presunção de validade juris
tantum do lançamento pressupõe que as autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que
legalmente dispõem para aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais
critérios da norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a sujeição passiva”
(RE 599194 AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 14/09/2010,
DJe-190 DIVULG 07-10-2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-01610 RTJ
VOL-00216-01 PP-00551 RDDT n. 183, 2010, p. 151-153)
Desse modo, mesmo antes da IN 1.756/2017, já seria cabível a comprovação do
endereço do prestador de serviços de saúde por outros meios, especialmente o mais eficaz deles,
que é a verificação nos sistemas informatizados ao alcance da própria autoridade fiscal.
A meu sentir, essa divergência pontual é insuficiente para discordar das
conclusões a que chegou a sra. conselheira-relatora, pois ela acarreta, em si, outra questão de
fundo, consistente em decidir-se se esse dever compete à autoridade tributária por dever de ofício
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.247 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.000302/2011-58

(iniciativa própria), ou se seria necessária provocação por parte do então impugnante, ora
recorrente.
Da narrativa exposta no preciso relatório da e. conselheira-relatora, não é possível
dessumir que esse ponto estivesse no quadro fático-jurídico, tal como projetado a partir do
lançamento, com os influxos da impugnação e do respectivo julgamento, pelo órgão julgador de
origem.
Ante o exposto, e novamente pedindo licença à e. conselheira-relatora,
acompanho-lhe nas conclusões, para negar provimento ao recurso voluntário, com a pontual
divergência exposta.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino
Fl. 79
DF CARF MF
Original